Tribunal: TJDFT
Processo: 0705199-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PENHORA SOBRE PERCENTUAL DE SALÁRIO. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE DESDE QUE ASSEGURADA A SUBSISTÊNCIA E DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA.
1. O Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de mitigar a impenhorabilidade salarial, visando dar efetividade ao processo executivo e desde que assegurada a subsistência e dignidade do devedor e de sua família (recente julgamento da Corte Especial do STJ nos Embargos de Divergência no Recurso Especial no 1.874.222/DF, realizado em 19/04/2023).
2. Constatado que a penhora de percentual de salário pretendida afetará a subsistência do executado e de sua família, não há como se mitigar a impenhorabilidade da verba salarial auferida pelo devedor.
3. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, não provido.